Tribunal: TJSP
Processo: 1003380-07.2017.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA OBRIGATÓRIA DPVAT – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL REALIZADO PELO IMESC QUE SE MOSTRA CONTRADITÓRIO QUANTO AO GRAU DE REPERCUSSÃO DA INVALIDEZ - NECESSÁRIOS ESCLARECIMENTOS DO PERITO - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499580
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003380-07.2017.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é apelada DORIVAL DA
COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003380-07.2017.8.26.0038 -Voto no 14.774
2
VOTO No 14.774
APELAÇÃO No 1003380-07.2017.8.26.0038
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT S/A
APELADO: DORIVAL DA COSTA
COMARCA: ARARAS
JUIZ(A): RODRIGO PERES SERVIDONE NAGASE
APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
OBRIGATÓRIA DPVAT
SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA
-
LAUDO
MÉDICO
PERICIAL
REALIZADO
PELO
IMESC
QUE
SE
MOSTRA
CONTRADITÓRIO
QUANTO
AO
GRAU
DE
REPERCUSSÃO
DA
INVALIDEZ
-
NECESSÁRIOS
ESCLARECIMENTOS DO PERITO - OBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO
DA
AMPLA
DEFESA
-
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 252/270) interposto
em face da r. sentença de fls. 215/216 que, em ação de indenização securitária
obrigatória, julgou parcialmente procedente o pleito inicial e condenou a
autora ao pagamento de R$ 3.780,00, acrescido de correção monetária a partir
do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
A r. sentença também condenou a ré ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários fixados em 20% sobre o valor da
condenação.
Opostos embargos de declaração pela ré (fls. 226/234)
que foram rejeitados pela decisão de fls. 249.
A requerida apela sustentando a nulidade da r. sentença,
uma vez que o Douto Magistrado deixou de abordar o tema acerca da
unilateralidade do boletim de ocorrência.
Aduz ainda a ocorrência de cerceamento de defesa, pois
postulou a remessa dos autos ao perito para que respondesse os quesitos
complementares, esclarecendo ainda o correto grau de repercussão da lesão,
bem como o motivo do agravamento do dano constatado na via
administrativa.
Quanto ao mérito, aduz que a vítima já recebeu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003380-07.2017.8.26.0038 -Voto no 14.774
3
indenização que lhe é devida pela via extrajudicial e que não há qualquer
comprovação do agravamento da lesão após o laudo pericial elaborado na
esfera administrativa, o que leva à improcedência do feito.
Impugna o laudo pericial realizado uma vez que no
decorrer da avaliação o perito informou que a limitação funcional da vítima
era de grau leve (25%), mas em sua conclusão declarou que o grau era de
repercussão moderada (50%), o que leva a necessidade de esclarecimentos.
Por fim, requer a inversão do ônus sucumbencial, já que
o autor decaiu da maior parte de seu pedido.
Contrarrazões a fls. 276/288.
O recurso foi regularmente processado e não há oposição
das partes quanto ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso comporta
parcial acolhimento.
Depreende-se da inicial que o autor foi vítima de acidente
de trânsito em 12/12/2014 (fls. 35/37) e em decorrência do trauma em
membro superior direito, passou a suportar invalidez permanente.
O autor postulou pela via administrativa o pagamento da
indenização securitária e obteve o pagamento de R$ 945,00 (fls. 19), contudo,
entende fazer jus à indenização total e, por essa razão, vem a juízo requerer a
diferença. Com todo respeito ao entendimento do Douto
Magistrado, entendo que razão assiste à apelante no que diz respeito à
necessidade de esclarecimentos sobre a perícia médica realizada.
Isso porque pelo que se verifica do laudo médico pericial,
ora há menção de que a lesão suportada pela vítima é de grau leve, ora indica-
se o grau moderado.
Em conclusão à perícia o Expert afirma (fls. 197):
“Diante do exposto conclui-se que o periciando é portador de sequelas de
acidente de trânsito em 12/12/14, às 13.18hs, decorrentes de fratura
exposta com perda óssea de RÁDIO com perda óssea de 5cm e ULNA,
com repercussão média na funcionalidade do membro superior direito,
com perda parcial, incompleta permanente equivalente a percentual de
35% aplicando-se a Tabela DPVAT”. Sic
Enquanto em resposta aos quesitos apresentados pelo
juízo e pelas partes declara que (fls. 197) “o periciando apresenta sequelas
morfofuncionais do acidente sofrido, com alteração funcional de membro
superior direito de repercussão leve”. Sic
Ainda: “6. Qual o grau da limitação sofrida?
Resposta: De repercussão leve. Foi analisado e descrito no laudo. Item

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003380-07.2017.8.26.0038 -Voto no 14.774
4
5”. Sic
Tais divergências foram levantadas pela seguradora a fls.
201/208, contudo o Douto Magistrado deixou de analisá-las, configurando
assim o alegado cerceamento de defesa.
Em caso semelhante assim decidiu esta 28a Câmara de
Direito Privado, a saber:
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
DIFERENÇA
DE
INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ
PERMANENTE. Cerceamento do direito de defesa da Autora.
Ocorrência. Quesitos das partes não respondidos pelo Perito, apesar de
formulados tempestivamente. Pedido tempestivo formulado pela Autora
de esclarecimentos acerca do laudo pericial não apreciado pelo Juízo "a
quo". Necessidade de esclarecimento. O Perito Judicial, apesar de ter
constatado mais de uma fratura sofrida pela Autora por conta do
atropelamento (fratura do platô tibial direito e fratura da fíbula
esquerda), apenas graduou a limitação do membro inferior direito,
deixando, ademais, de responder aos quesitos formulados por ambas as
partes. Observância do princípio da ampla defesa. Necessidade de
dilação probatória para esclarecimentos dos pontos controvertidos. R.
Sentença anulada. RECURSO DA AUTORA PROVIDO (TJSP -
Apelação
1022037-73.2015.8.26.0100
-
Desembargadora
Relatora
BERENICE MARCONDES CESAR j. 22/05/2018 v.u.). Sic
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso, para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo, para que sejam esclarecidos pelo expert os pontos controvertidos do
laudo.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator